Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADA RECLAMAÇÂO CRIMINAL POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA QUE DEMANDE INTERVENÇÃO JUDICIAL NA ESFERA CRIMINAL. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. AFASTAMENTO DEFINITIVO DE DESEMBARGADOR. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1 Se medidas protetivas de urgência foram deferidas e posteriormente revogadas em virtude do arquivamento do Inquérito Policial correspondente, imperiosa é a negativa de seguimento da Reclamação, por perda superveniente do objeto, uma vez que inexiste matéria que demande a intervenção judicial na esfera criminal.
2. Diante da impossibilidade de obtenção da prestação jurisdicional, descabe também o revolvimento de novas celeumas. Questões patrimoniais devem ser analisadas pelo Juízo competente.
3. Afastado definitivamente o desembargador do órgão julgador por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.
4 Agravo Interno não provido. Prejudicado o exame dos Embargos de Declaração por perda superveniente do objeto.